Tribunal: TJES
Processo: 5000360-78.2019.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000360-78.2019.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDINA MARIA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000360-78.2019.8.08.0002

RECORRENTE: EDINA MARIA DE OLIVEIRA

RECORRIDO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. INADIMPLEMENTO. DIVERGÊNCIA DE VALORES INDICADOS COMO DEVIDOS. DIVERGÊNCIA QUE CORRESPONDE A INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Suspensão de Ato Jurídico c/c Reparação de Danos Morais ajuizada por
EDINA MARIA DE OLIVEIRA
em face de
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
. Em breve síntese, a requerente sustenta que contratou uma cota de consórcio junto à requerida, no valor de R$35.000,00, com o pagamento acordado 89 parcelas, com a indicação de imóvel em garantia. Aduz que restou inadimplente com determinadas parcelas contratadas, contudo, realizou o pagamento com atraso das referidas parcelas. Ocorre que a partir de então foi surpreendida com a cobrança de valores divergentes referente aos débitos que possui com a requerida, motivo pelo qual ajuizou Ação de Prestação de Contas, na tentativa de esclarecer qual o valor realmente devido. Segundo a requerente, na referida prestação foi apresentado débito de R$10.804,75, porém, no mês de junho de 2019 (momento após o ajuizamento da prestação de contas) recebeu notificação da requerida com a cobrança do valor de R$13.755,78. Diante do iminente perigo de expropriação de seu único imóvel em decorrência do respectivo débito, a requerente ajuizou a presente demanda pugnando pela concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão dos efeitos do procedimento de consolidação junto ao RGI desta Comarca e, no mérito, a condenação da requerida na obrigação de fazer consistente na apresentação dos valores devidos pela requerente, de maneira correta, considerando o valor apresentado na Ação de Prestação de Contas e abatendo o montante referente ao pagamento realizado pela requerente em 26.08.2014 e, por fim, a condenação da requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais que alega ter suportado.

Ao ID. 4337969, o Juízo
a quo
proferiu Sentença extinguindo a demanda em razão do acolhimento da preliminar de coisa julgada arguida pelo requerido em sua peça defensiva. Contudo, o referido
decisum
foi anulado através do Acórdão de ID. 18771278, retornando os autos ao Juízo a quo para o devido prosseguimento do feito, restando fixada a inexistência de coisa julgada no caso em questão.

Retornando os autos para o devido prosseguimento, foi reaberta a fase de instrução probatória com a produção de prova oral testemunhal. Na sequência, foi proferida nova sentença, nos seguintes termos:

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos inicial e, extingo o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 478, inciso I, do CPC.”

Irresignada, a requerente interpôs Recurso Inominado (ID. 35904208) pugnando pela reforma integral da sentença proferida, sustentando que o Juízo a quo não considerou corretamente os elementos fáticos-probatórios trazidos nos autos, sendo necessária a reforma do decisum para condenar a recorrida ao pagamento de indenização pelos danos morais suportados.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

DEFIRO
a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em favor do recorrente, pois comprovada sua hipossuficiência financeira.

CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto, vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, intrínsecos e extrínsecos, previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar. Explico.

A recorrente, em suas razões recursais, sustenta que a sentença merece reparo no tocante à improcedência do pedido relativo à indenização pelos danos morais que alega ter suportado em decorrência da conduta da recorrida. Ocorre que, como brilhantemente fixado pelo Juízo a quo, a recorrente não logrou êxito em comprovar que a divergência dos valores apresentados na demanda de prestação de contas e na notificação enviada no ano de 2019 seria indevida, restando claro inclusive que a referida divergência se refere à aplicação de juros e correção monetária ao montante devido, eis que os valores apresentados na prestação de contas se trata do valor do débito apurado no mês de julho de 2018 e a notificação se trata do débito apurado em maio do ano de 2019. Ou seja, é completamente razoável que os valores sejam divergentes, tendo em vista o lapso temporal decorrido entre os dois momentos, de forma que, não tendo sido efetuado o pagamento do débito, as taxas referentes ao inadimplemento devem continuar incidindo normalmente, conforme a previsão contratual.

Ademais, tem-se ainda que a recorrente em nenhum momento se desincumbiu de seu ônus probatório, não produzindo nenhuma prova capaz de evidenciar o suposto erro de cálculo narrado na exordial, mesmo que de forma mínima. Em contrapartida, em todas as oportunidades a parte recorrida apresentou, de forma detalhada, o respectivo débito e a origem de cada valor acrescentado ao débito originário.

Por conseguinte, considerando a ausência de comprovação da prática de qualquer conduta indevida por da recorrida, tenho que o dever de indenizar também não resta configurado.

Como é sabido, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Dessa forma, inexistente a prática de conduta ilícita pela requerida, tem-se que é inexistente também o nexo de causalidade entre os fatos narrados pela recorrente e os supostos danos que suportou, digo supostos uma vez que em nenhum momento nos autos a recorrente logrou êxito em comprovar que de fato sofreu danos de ordem moral em decorrência dos fatos narrados. Logo, inexiste o dever de indenizar.

Dessa forma, hei por bem coadunar-me ao entendimento fixado pelo Juízo
a quo
, mantendo incólume o
decisum
impugnado.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, do art. 85, §2º do CPC
.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)